Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724937-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASÍLIA LTDA AGRAVADA: SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES D E S P A C H O À agravante, quanto à certidão id 13143566. Após, cls. I. Brasília, 15/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR